Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUEMNTOS NOVOS. PARTE CONTRÁRIA. MANIFESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. SENTENÇA. NULIDADE.
1. O processo civil deve ser interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal.
2. A sentença proferida com base em alegações e documentos novos sem permitir que a parte afetada por eles manifeste-se previamente viola o princípio do contraditório, o que impõe a sua anulação.
3. Apelação do embargante provida. Apelação do embargado julgada prejudicada.